Tribunal: TJSP
Processo: 1002706-32.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação renovatória. Afastada a preliminar de ausência do requisito para propositura da ação renovatória. Diferentemente do que afirma a ré, a sentença não alterou o índice previsto no contrato, e sim mencionou expressamente que estariam mantidas as demais cláusulas. Não há fundamento para alterar o índice IGP-M/FGV, esse foi o índice de reajuste pactuado e não há

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação renovatória. Afastada a preliminar de ausência do requisito para propositura da ação renovatória. Diferentemente do que afirma a ré, a sentença não alterou o índice previsto no contrato, e sim mencionou expressamente que estariam mantidas as demais cláusulas. Não há fundamento para alterar o índice IGP-M/FGV, esse foi o índice de reajuste pactuado e não há qualquer ilegalidade aparente, impondo-se, no particular, a observância do princípio pacta sunt servanda. O reajuste do aluguel visa recompor o seu valor inicialmente pactuado e não cabe ao locatário alterar o critério mais benéfico no momento da correção.

Recursos improvidos.